Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRACIONAMENTO DA AÇÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido inicial, entendeu que o autor não obteve êxito em comprovar suas alegações.
2. Inicialmente, diante da comprovação de hipossuficiência, defiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
3. Narrou o autor/recorrente que em outubro de 2018 contratou serviços de TV e internet (25 canais HD + 10MB de internet) da operadora ré/recorrida no valor de R$ 99,98, todavia durante o primeiro ano não lhe foi ofertado TV HD, somente sinal digital (SD), razão pela qual pleiteia a devolução do valor supostamente pago a maior por serviço não prestado.
4. O Juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, somente pela prestação do serviço diverso do contratado (SD e não HD), mas indeferiu o pedido de restituição, pois entendeu que cobrança correspondeu ao serviço prestado (SD) no período de out/2018 a nov/2019, momento em que foi instalado corretamente o serviço HD.
5. Pois bem, o que ocorre no presente processo é identidade de causa de pedir com o processo 0703232-83.2019.8.07.0020, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras e teve julgamento final por esta 2a Turma Recursal em 07/08/2019, com trânsito em julgado em 13/09/2019, Acórdão no1191332, relatora Juíza GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA.
6. Verifica-se que os dois feitos possuem mesmas partes e mesma causa de pedir, esta consubstanciada na falha da prestação do serviço por oferta de serviço e cobrança diversa da contratada.
7. A diferença sutil entre os dois processos é que no atual o autor afirma que pagou pelo serviço de HD, mas lhe foi ofertado serviço de SD. Já naquele outro processo relatou que os valores cobrados pelo serviço TV HD + 10 MB de internet superavam o valor contratado de R$ 99,98, já que as cobranças giravam em torno de R$ 130,00/mês. Em ambos pleiteia a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior e condenação em danos morais.
9. Assim, com base na mesma causa de pedir e contra a mesma pessoa, ou o autor deduz todos os pedidos que pode fazer em uma só ação ou os não feitos estarão atingidos pela eficácia preclusiva da coisa julgada, tal como prescreve o art. 508 do CPC: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
10. A eficácia preclusiva da coisa julgada liga-se a uma garantia fundamental, que é a efetividade do processo judicial. Havendo possibilidade de alteração da sentença em outro processo, a atividade jurisdicional e o próprio estado de direito ficam em risco de não serem observados com o sentido de definitivo, previsto no art. 5o, XXXVI, da CF e art. 6o da LICC.
11. Sendo inadmissível a fragmentação da lide, não é possível fracionar a causa de pedir por ato do advogado, assim também como não o é por ato do juiz. Em outras palavras, delimitada a demanda, o juiz é competente para todos os pedidos ou não o é para todos.
12. Precedentes: (Acórdão 1215405, 07204547620198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1115331, 07027487520178070008, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no PJe: 15/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para alterar o julgamento de improcedência para extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, CPC.
14. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada para julgar o processo extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, CPC. Condeno o autor/recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes últimos fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade das verbas ante a gratuidade de justiça ora deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.